Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Execução penal. Transferência da execução para cumprimento em outra comarca. Convivência familiar. Pedido de prisão domiciliar. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de reconsideração de decisão que determinou o recambiamento definitivo da apenada para o Distrito Federal, ao fundamento de que a apenada não provou a existência de vagas no sistema prisional de destino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se é razoável exigir da apenada, que já ocupa vaga no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, demonstrar a existência de vaga para manter-se no presídio; (ii) se viável realizar o recambiamento da apenada, enquanto pendente pedido de prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, local em que reside com sua família - consoante o art. 86, caput, da LEP -, não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
4. Não se recomenda o recambiamento da apenada para o Distrito Federal antes do exame de pedido de prisão domiciliar, sobretudo considerando as condições de saúde e a avançada idade da apenada.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 505.956/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 25/06/2019; TJDFT, Acórdão 1192303, 07097392320198070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019.